Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706591-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FRANCISCO NICOLI, MARGARIDA HELENA SEREJO MACHADO, MANOEL ALVES CARDOSO, MARCIA CRISTINA PIMENTEL E NORONHA, JUVENAL MARQUES DE SOUZA RAMOS, LUIS ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA DA PENHA NOVAES PINTO, MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA CRUZ, MARIA FRANCISCA DA COSTA NUNES, MARIA NECY DA CUNHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ FRANCISCO NICOLI E OUTROS contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva (processo 32.159/97, atual 0000491-52.2011.8.07.0001), extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa dos exequentes, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil – CPC (ID 54246720). Foi determinada a retirada do processo de pauta virtual em razão da decisão que admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Em 18/12/2023, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, com a seguinte questão submetida a julgamento: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe n° 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Nos termos do que dispõe o art. 982 do Código de Processo Civil, o relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste Tribunal e que não tenham recebido solução definitiva, até o julgamento final do IRDR. Às partes para, no prazo de 10 dias, se manifestarem quanto à determinação de suspensão. Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator